Tribunal: TJSP
Processo: 2033795-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Cheques prescritos. Emissão não negada pela parte devedora. Ausência de comprovação idônea sobre pagamentos da dívida estampada nas cártulas. Desnecessidade da prova requerida, em razão da ausência de impugnação das assinaturas. Recurso não provido.